Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA SEDE DA CREDORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer regras sobre a delimitação da competência, tanto para o ajuizamento da demanda quanto para eventuais modificações, prevê, em seu artigo 65, que “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação".
2. Consoante o disposto no inciso I do artigo 781 do Código de Processo Civil, na execução de título extrajudicial o exequente pode optar por ajuizar a ação no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
3. A Lei n. 14.879/2024, que alterou o § 1o e incluiu o § 5o no artigo 63 do CPC, considera prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, ocasião em que o Juízo poderá declinar de ofício.
4. Conforme decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, ao declinar da competência, “deverá observar a regra prevista no art. 10 do CPC, segundo a qual ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’. Deve-se, pois, dar oportunidade às partes para que se manifestem e defendam, eventualmente, a ausência de abusividade na cláusula pactuada, salvo se a aleatoriedade do foro for patente e inexistir prejuízo para as partes com a declinação” (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025).
5. Na hipótese dos autos, a execução foi proposta no foro eleito pelas partes. Nota-se que não houve escolha aleatória de foro, uma vez que a pessoa jurídica credora possui sua sede no Distrito Federal, a obrigação foi firmada em Brasília e não há indícios, neste momento processual, de eventual hipossuficiência da aderente.
6. Recurso conhecido e provido.